Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-77.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. GARANTIA À EDUCAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. O direito à creche tem assento constitucional (artigos 6o, 205 e 208 da Constituição Federal), e está amparado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 53, V e artigo 54, IV), bem como pela Lei n. 9.394/96 (Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Portanto, o direito social à educação infantil em creche e pré-escola, iniludivelmente, tem vinculação normativo-constitucional, não cedendo, em qualquer hipótese, a escusas orçamentárias, de planejamento ou sociais do Estado. Todavia, não há obrigatoriedade de o Estado efetuar matrícula em creche específica, próxima à residência, que, embora possa ser mais conveniente, não consubstancia direito subjetivo da parte.
3. A educação infantil, com atendimento em creche e pré-escola, requer a implantação de políticas públicas pelo Estado e previsão orçamentária para a sua instituição e patrocínio. Logo, não é desarrazoada a adoção de critérios objetivos em torno de programas prestacionais.
4. Portanto, não demonstrada eventual preterição na lista de espera ou de incorreção nos dados utilizados para a classificação do Autor/apelante, para posicionamento na lista, deve-se respeitar os critérios administrativos e a política púbica já em andamento.
5. Conquanto não tenha ainda havido a publicação do inteiro teor do acórdão proferido no RE 1008166, Tema 548, a tese, s.m.j., não diverge do entendimento ora delineado, tendo em vista que apenas restou consignado que a oferta de creche pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, cabendo a este o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, compreendido o pleno acesso à creche, como direito constitucional do infante, sem mencionar, repise-se, o direito a creche específica, próxima à residência.
6. Quanto ao prequestionamento, se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da Constituição Federal).
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.